Tribunal: STF
Processo: HC 269539
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.    
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.055.606, in verbis:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, em que se discute a legalidade da determinação de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo necessário à progressão de regime prisional de sentenciado condenado por tráfico de drogas, diante de histórico de reincidência e falta disciplinar grave. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar se a determinação de exame criminológico fundamentada na reincidência e no histórico do paciente configura constrangimento ilegal, independentemente da discussão sobre a retroatividade da lei nova. 
III. Razões de decidir 
3. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente a Súmula 439, que admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. 
4. A determinação do exame criminológico não se baseou exclusivamente na obrigatoriedade abstrata trazida pela Lei n. 14.843/2024, mas em elementos concretos, como reincidência específica, gravidade do delito e histórico de falta grave. 
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a gravidade concreta da conduta e o histórico de faltas graves justificam maior rigor na avaliação do requisito subjetivo para progressão de regime. 
IV. Dispositivo 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”
 
Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução “condicionou a análise do pedido de progressão de regime à prévia realização de exame criminológico”.
O habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem teve a ordem denegada.
Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus, aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na realização de exame criminológico. 
Argumenta “que a infração penal atribuída ao Paciente ocorreu em data anterior às alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024, motivo pelo qual não incidem as disposições trazidas pela mencionada legislação, haja vista a vedação à retroatividade de norma penal mais gravosa”. Informa que “o Paciente já cumpriu a fração exigida da pena para a obtenção do benefício da progressão de regime, atendendo, assim, ao requisito objetivo previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal”. Ressalta ser “plenamente possível aferir se o Paciente preenche os requisitos subjetivos para o benefício pleiteado, especialmente no que se refere à demonstração de mérito. O paciente sempre estudou e trabalhou durante o cumprimento da pena”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Pelo exposto, requer-se a Vossas Excelências a concessão da ordem, em sede liminar, com a consequente reforma da r. decisão proferida pelo Juízo a quo, para que seja determinado a imediata análise e julgamento do pedido de livramento condicional, independentemente da realização do exame criminológico, em estrita observância à legislação de regência, cumulada com o art. 647-A do Código de Processo Penal. 
Requer-se, ainda, a aplicação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, bem como a observância da jurisprudência pacífica e consolidada dos Tribunais Superiores.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O caso em análise versa sobre a execução penal de sentenciado condenado por tráfico de drogas, em que se discute a legalidade da determinação de realização de exame criminológico para fins de aferição do requisito subjetivo necessário à progressão de regime prisional, diante de histórico que registra reincidência e falta disciplinar. [...] 
O agravante alega que a exigência do exame pericial pautada na Lei n. 14.843/2024 viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e que o histórico disciplinar pretérito não justifica a medida. Contudo, verifica-se que a decisão monocrática agravada encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, especialmente no que tange à aplicação da Súmula 439 do STJ, que estabelece que se admite o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
Diferentemente do que sustenta a defesa, a determinação do Tribunal de origem não se amparou exclusivamente na obrigatoriedade abstrata trazida pela lei nova, mas fundamentou-se em elementos concretos extraídos do processo de execução. A decisão recorrida destacou que o sentenciado é reincidente e dedica-se à atividade criminosa de forma reiterada, tendo sido condenado por tráfico de drogas em duas ocasiões distintas, o que indica periculosidade e a necessidade de uma análise mais profunda acerca da sua personalidade e da probabilidade de reiteração delitiva antes do retorno ao convívio social.
Não fosse suficiente, também a existência de falta grave por abandono no histórico carcerário constitui fundamento idôneo para justificar a cautela do julgador. Embora o agravante sustente que houve reabilitação formal da referida falta em 2023, tal circunstância não apaga o fato de que houve quebra da confiança depositada pelo Estado no cumprimento da pena, justificando a realização de perícia técnica para avaliar se o apenado realmente absorveu a terapêutica penal. O bom comportamento carcerário, isoladamente, não impede que o magistrado, diante de reincidência específica e histórico de evasão, solicite o auxílio de especialistas para formar seu convencimento sobre o mérito do reeducando. 
No que concerne à menção ao julgado da Sexta Turma no RHC n. 200.670/GO, observa-se que aquele precedente trata da impossibilidade de aplicação retroativa da obrigatoriedade automática do exame. Todavia, permanece hígida a possibilidade de o juiz da execução, de forma discricionária e motivada, determinar a perícia com base nas peculiaridades fáticas, tal como ocorreu no presente caso, em que a fundamentação perpassou pela análise da reincidência e do histórico disciplinar negativo. 
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a gravidade concreta da conduta e o histórico de faltas graves justificam a necessidade de maior rigor na avaliação do requisito subjetivo para a progressão de regime. Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão impugnada que denegou a ordem de habeas corpus. [...]”

 Na espécie, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “a determinação do Tribunal de origem não se amparou exclusivamente na obrigatoriedade abstrata trazida pela lei nova, mas fundamentou-se em elementos concretos extraídos do processo de execução. A decisão recorrida destacou que o sentenciado é reincidente e dedica-se à atividade criminosa de forma reiterada, tendo sido condenado por tráfico de drogas em duas ocasiões distintas, o que indica periculosidade e a necessidade de uma análise mais profunda acerca da sua personalidade e da probabilidade de reiteração delitiva antes do retorno ao convívio social. Não fosse suficiente, também a existência de falta grave por abandono no histórico carcerário constitui fundamento idôneo para justificar a cautela do julgador”.
Com efeito, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 225.605-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2023)
Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas.  Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Precedente: HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. O entendimento do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.174-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022 - grifei)

Ademais, esta Corte sufraga o entendimento de ser inviável concluir de forma contrária às instâncias ordinárias no que diz respeito ao descumprimento, por parte do reeducando, dos pressupostos subjetivos para a progressão de regime, mercê de o habeas corpus ser ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse seguimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO , TENTATIVA DE LATROCÍNIO E TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Hipótese de paciente reincidente condenado a 37 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas (duas vezes), e que “registra o total de doze faltas disciplinares, sendo dez delas de natureza grave, inclusive por escavação de túnel(16/05/2011), desacato (29/11/2006), tentativa de fuga e dano ao patrimônio público(13/11/2006) e motim (21/03/2006)”. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.548-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2022)
Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Sustentação oral facultada, nos moldes do art. 5º-A da Resolução nº 642/19/STF, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. Pena de 37 anos pela prática de três homicídios consumados. Progressão de regime. Pedido indeferido em virtude do não cumprimento do requisito subjetivo. Cometimento de faltas graves e médias e laudo criminológico desfavorável. Divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Alegado constrangimento ilegal não verificado. Agravo regimental não provido. 1. Considerando a previsão normativa, fica facultado à defesa do agravante apresentação de sustentação oral nos moldes preceituados no art. 5º-A da Resolução nº 642/19, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. 2. A progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o cometimento de faltas médias e graves no curso de execução, bem como pela existência de laudo criminológico desfavorável, considerando-se insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário. 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o não preenchimento do requisito subjetivo, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, inviabiliza o reexame em sede de habeas corpus , porquanto envolve necessariamente a análise de fatos e provas. 4. Ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 217.206-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2022)
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Para que o executado obtenha o benefício da progressão de regime, é necessário preencher os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social), previstos no art. 112 e parágrafos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltado pelas instâncias ordinárias o não atendimento do requisito . 3. Agravo interno desprovido. (HC 212.656-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir. 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente